Tribunal: TJDFT
Processo: 0002998-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 13.654/19. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não se constata qualquer ilegalidade ou irregularidade na da atuação do Magistrado ao condenar o acusado pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, pois, após provocação do Ministério Público, garantido ao réu o direito fundamental a um processo justo e devido, a sentença foi prolatada nos exatos limites da narrativa acusatória.
2. Não há falar em absolvição ou desclassificação se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar autoria e a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia. Enquanto o réu mantinha a vítima sob a mira de uma arma de fogo, os comparsas lhe exigiam a entrega do celular e da carteira, evidenciando, nitidamente, uma divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles, concorrendo todos para a prática da mesma infração penal.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. A majorante do concurso de agentes encontra-se comprovada, pois, além da vítima, o réu confirmou que a ação foi praticada por ele e outros dois indivíduos.
5. Para a caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo é dispensável a apreensão do artefato quando a sua utilização estiver demonstrada pelas provas coligidas aos autos, a exemplo dos relatos das vítimas.
6. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
7. A fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo emprego de arma de fogo possui previsão legal e é de aplicação cogente, não havendo margem de discricionariedade do julgador para aumentá-la ou diminuí-la.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público provido, sem alteração do julgado. Recurso da Defesa desprovido.